Tribunal: STF
Processo: AR 3102
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com tutela de urgência antecipada, ajuizada por Colibra Construção Locação e Serviços Ltda., visando desconstituir decisão proferida pela Ministra Rosa Weber, nos autos do ARE 1.421.056, transitada em julgado, em 18.03.2023, assim fundamentada (eDOC 8):



    “(...) Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art (s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. 



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s). 



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) O que foi trazido nas razões de recurso não me parece suficiente para alterar o que foi decidido, mantendo o resultado do processo e não vendo motivo para reforma da sentença. 



    Reitero as razões e considerações já apresentadas no início deste voto, no tópico referente à preliminar de necessidade de prova pericial, entendendo que os elementos constantes nos autos são suficientes para comprovar a ausência de qualquer ilegalidade nas penalidades aplicadas, tendo sido comprovado o atraso injustificado da empresa no início das obras, resultando em violação contratual que autoriza as penalidades aplicadas pela ré em face da empresa autora.



    Igualmente não verifico qualquer violação ao duplo grau recursal na instância administrativa ou violação ao disposto no §1º do artigo 56 da lei 9.784/99 ("O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual,se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior."). 



          Embora as alegações da apelante, apresentadas inclusive de forma enfática em sede de sustentação oral, no sentido de que a autoridade julgadora do recurso administrativo seria a mesma que proferiu a decisão recorrida, tais alegações simplesmente não correspondem à realidade dos fatos, conforme se verifica nos processos administrativos juntados aos autos. 



    (...) 



    Por fim, não verifico irrazoabilidade ou desproporcionalidade nas penalidades aplicadas na esfera administrativa, as quais foram devidamente previstas no contrato assinado pela empresa autora, devendo ser igualmente mantida a sentença no ponto em questão".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    A decisão rescindenda manteve o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Autor. Eis o teor da ementa (eDOC 7, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AJG. PESSOA JURÍDICA. 1. Descaracterizado cerceamento de defesa, considerando que os elementos constantes nos autos são suficientes para comprovar a ausência de qualquer ilegalidade nas penalidades aplicadas, tendo sido comprovado o atraso injustificado da empresa no início das obras, resultando em violação contratual que autoriza as penalidades aplicadas pela ré em face da empresa autora. 2. Conquanto seja admissível a concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, é indispensável a comprovação de que a pretensa beneficiária não tem condições financeiras para suportar os encargos processuais, ainda que se trate de entidade sem fins lucrativos ou microempresa, não bastando, para esse fim, a mera declaração de necessidade”. (grifos nossos)



    O Autor, na presente ação rescisória, alega violação literal de dispositivo de norma jurídica, apontando os artigos 5º, LIV e LV e 93, IX, da CF.



    Relata que a decisão rescindenda não conheceu do recurso quanto a tais dispositivos constitucionais, “tendo em vista que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015)” (eDOC 1, p. 2) e porque para a análise da discussão dos autos seria necessário o reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 



    Assim, entende que, “diante de apreciação autônoma dos requisitos de admissibilidade do Recurso Extraordinário, que ao assim decidir atrai a aplicação da norma processual por violar diretamente a Constituição Federal, sendo deste E. pretório a competência para apreciação da Ação Rescisória (...)”, (eDOC 1, p. 2). 



    Destaca que a presente ação visa a rescisão da sentença e do acórdão que, “após indeferirem a produção de prova pericial, sentença julgou improcedentes os pedidos autorais por falta de prova” (eDOC 1, p. 3). 



    Informa que, em um primeiro momento, o Relator originário do feito reconheceu o cerceamento de defesa, determinando a devolução dos autos para que fosse realizada a perícia técnica judicial, porém, “no acórdão da origem não foi concedido o direito fundamental a prova e a decisão na esfera administrativa a que aludiu o acórdão, contaminada por latente ausência de fundamentação a incidir a espécie normativa constitucional invocada” (eDOC 1, p. 4). 



    Quanto às custas e o depósito prévio (art. 968, II, do CPC), pleiteia que o pagamento seja postergado para o final do processo ou quando forem liberados os valores retidos nos contratos administrativos da empresa. 



    Ao final, requer a rescisão da decisão proferida no ARE 1.421.056, o provimento do recurso extraordinário para que sejam reformados a sentença e o acórdão recorrido (Apelação Cível nº 5010074-94.2015.4.04.7100/RS), por violação aos artigos 5º, LIV e LV e 93, IX, da CF/88. 



    Pleiteia, subsidiariamente, tendo em vista que não se apreciam provas nesta sede extraordinária, e “não estando, portanto, a causa madura, seja determinado “o retorno dos autos à Vara de Origem para colheita do pedestal de toda sentença, que é a prova, a pericial invocada” (eDOC 1, p. 5).



    Requer, ainda, “o emprego dos meios legítimos ao procedimento da Ação Rescisória, sendo de plano produzida a prova necessária, revelando de plano o interesse realizável no Direito à Sustentação Oral nos termos do artigo 937, VI, do CPC/2015” (eDOC 1, p. 5). 



    É, em síntese, o relatório.



    De início, constata-se a manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a presente ação. 



    A competência desta Corte para o julgamento de ações rescisórias vem prevista pelo artigo 102, inciso I, alínea ‘j’ da Carta da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados; 



    (…)”



    A legislação processual, por sua vez, dispõe ser cabível ação rescisória nas seguintes hipóteses:



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;



    II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;



    III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;



    IV - ofender a coisa julgada;



    V - violar manifestamente norma jurídica;



    VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;



    VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;



    VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.



    § 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:



    I - nova propositura da demanda; ou



    II - admissibilidade do recurso correspondente.



    § 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.



    § 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.



    § 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.



    § 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.”



    Efetivamente, em cumprimento à teleologia do artigo 102, I, ‘j’ da Constituição, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal detém competência para apreciar ação rescisória que tenha por objeto decisão proferida por um de seus ministros ou pelos órgãos colegiados, desde que esta tenha “efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a” (AR 1302, redator p. acórdão o Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 17/09/1993).



    Analisando os autos, depreende-se que a decisão rescindenda não conheceu do recurso, quanto à alegada ofensa aos artigos 5º, LIV e LV e 93, IX, da CF, uma vez que foi aplicado, na instância de origem, tema de repercussão geral. Além disso, aplicou-se o óbice da Súmula 279 do STF e concluiu-se que a alegada ofensa à Constituição Federal, no caso concreto, seria reflexa. 



    Desse modo, não foi analisado o mérito do recurso e, consequentemente, a questão federal e constitucional controvertida.



    Assim, não havendo incursão no mérito, em razão dos óbices apontados na decisão rescindenda, não está demonstrada a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a presente rescisória, nos termos da Súmula 249:



    “Súmula 249: “É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida”.(grifei).



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente ação rescisória quando o acórdão rescindendo deixa de apreciar a questão controvertida, limitando-se a decretar a inviabilidade do recurso extraordinário para análise de ofensa reflexa à Constituição. Precedente [AR n. 1.693, Relator o Ministro SEPULVEDA PERTENCE, DJ 06.05.2005]. 2. Agravo regimental improvido” (AR 1848-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe 11.11.2005, grifei). 



    “Ação rescisória: incompetência do Supremo Tribunal (CF, art. 102, I, "j"). Não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente a ação rescisória, quando a decisão proferida pelo STF não apreciou a questão controvertida, mas se cingiu a afirmar a inviabilidade do recurso extraordinário para análise de ofensa reflexa à Constituição: precedentes.” (AR 1;603-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe 06.05.2005, grifei). 



    “Direito Administrativo. Agravo Interno em Ação Rescisória. Decisão rescindenda que não se pronunciou sobre a norma tida como violada. Incompetência do STF. Recurso Desprovido. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afirmou a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação rescisória. 2. Nos termos da Súmula nº 515 do STF, “a competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório”. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AR 2019-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.09.2020, grifei). 



    “AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PREVENÇÃO NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RESCINDENDO. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO APRECIADO. ENUNCIADO N. 249 DA SÚMULA. INAPLICABILIDADE DO ART. 966, §§ 5º E 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO. 1. A prevenção deve ser alegada pela parte autora na primeira oportunidade, sob pena de preclusão (RISTF, art. 67, § 6º). 2. Não cabe a esta Corte analisar ação rescisória ajuizada contra acórdão em que não apreciado o mérito da questão controvertida (enunciado n. 249 da Súmula do Supremo). 3. A hipótese de rescisão prevista no art. 966, §§ 5º e 6º, do Código de Processo Civil pressupõe análise de mérito pelo Tribunal, não sendo aplicável quando evocados, no pronunciamento que se busca desconstituir, óbices de natureza processual. 4. Agravo interno desprovido” (AR 2585-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe 8.03.2024, grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO QUE NÃO JULGOU O MÉRITO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 249 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DO ART. 966, § 2º, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O cabimento de ação rescisória em face de decisão que não aprecia o mérito é restrito às hipóteses previstas no art. 966, § 2º, do CPC/2015. 2. In casu, a decisão rescindenda não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se a negar seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível; tampouco corresponde a qualquer das duas hipóteses estritas elencadas no art. 966, § 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AR 2520 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 04.08.2017, grifei).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da presente ação rescisória, por manifesta incompetência desta Corte para o seu processamento e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para as providências que entender cabíveis (Nesse sentido, AR 2320-AgR, Plenário e AR 3066, de minha relatoria), em consequência, julgo prejudicado o pedido de tutela de urgência.



     Em caso de interposição de agravo interno, considerando que a empresa Autora não é beneficiária da justiça gratuita e que apenas formulou pedido para postergar o pagamento das custas e do depósito prévio, o qual indefiro, deve o Autor efetuar o depósito prévio correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, além do recolhimento das custas devidas.



    Além disso, deve a parte Autora regularizar a representação processual, com a juntada de procuração com poderes específicos para ajuizar ação rescisória (Nesse sentido: AR 3066, AR 2129-AgR-AgR e AR 2.529). Na sequência, determina-se a citação da parte Ré com fundamento no artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



     Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente